Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704787-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SCF CONFEITARIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O O resumo da causa é, em parte, no que importa, o contido na sentença de ID 66797696: Cuida-se de ação de exibição de documentos ajuizada por SCF CONFEITARIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., partes qualificadas nos autos. A empresa alega ter celebrado com o banco réu dois empréstimos mediante Cédula de Crédito Bancário: o contrato de no 6077079, firmado em 10/09/2020, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e o contrato de no 6103363, em 27/09/2021, na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Após tecer razões de direito, postula a exibição dos documentos delimitados na inicial. A decisão de id. 190955838 recebeu a exordial e determinou que o demandado exibisse os documentos descritos na petição inicial ou apresentasse contestação. O banco demandado contestou a ação, id. 193340363. Invoca, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, no mérito, pugna pela improcedência da ação. Réplica, id. 195653666. Julgado procedente o pedido. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). O réu apela, alegando inadequação da via eleita, uma vez que "a demonstração da evolução de cada parcela, bem como a incidência de juros e demais encargos é incompatível com o rito da ação de exibição de documentos". Afirma, nesse contexto, que a via adequada seria a ação de prestação de contas. Requer, desse modo, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a obrigação de “apresentação, descritiva, da formulação de cada parcela, constando o valor original, juros, abatimentos e saldo devedor, com esclarecimento do que é “Valor UR”. Contrarrazões, preliminarmente, pelo não conhecimento da insurgência, diante de inovação recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. Preparo regular. É a suma dos fatos. DECIDO. Consta na petição inicial o pedido, formulado em desfavor do ora recorrente, para que "Seja determinada a apresentação, descritivamente, da formulação de cada parcela, constando o valor original, juros, abatimentos e saldo devedor, com esclarecimento do que é “Valor UR”" (ID 66797680 - Pág. 13). Em sua contestação (ID 66797685), o banco limitou-se a alegar, preliminarmente, falta de interesse de agir do recorrido, nada tendo dito acerca de suposta inadequação da via eleita pelo autor para deduzir judicialmente sua pretensão. A sentença limitou-se ao pedido formulado pelo recorrido, ao determinar que o recorrente, no prazo de 15 dias, promova a "apresentação, descritiva, da formulação de cada parcela, constando o valor original, juros, abatimentos e saldo devedor, com esclarecimento do que é “Valor UR”". A tese, em sede de recurso, relativa a suposta inadequação procedimental constitui inovação, a atrair juízo negativo de admissibilidade. Ainda que se entenda tratar-se da veiculação de tese relativa a pressuposto processual, passível de arguição a qualquer tempo, o recorrente não explicitou, no apelo, em que medida se inviabilizaria o cumprimento da determinação exarada na sentença. Não se divisa, ademais, da leitura do pedido inicial, a pretensão de prestação de contas, senão apenas a pormenorização do débito imputado ao recorrido, para o que se revela adequada a demanda por este ajuizada em face do ora apelante. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para R$ 1.200,00. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator